Tribunal: CARF
Processo: 10166.007068/2007-65
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE LUIS ULRICH PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2020-05-06

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10166.007068/2007-65
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-002.076 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
17 de março de 2020
Recorrente
DJALMA WILSON FARIA MACHADO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2003
ISENÇÃO POR MOLÉSTIA GRAVE
Para gozar da isenção por moléstia grave, o Contribuinte deve comprovar ser
portador da doença mediante apresentação de laudo pericial emitido pelo
serviço médico oficial, atestando a doença prevista em lei, além de preencher
outros requisitos legais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: André Luis Ulrich Pinto,
Fabiana Okchstein Kelbert, Honório Albuquerque de Brito e Marcelo Rocha Paura
Relatório
Trata-se de notificação de lançamento lavrada em 25/06/07, por meio da qual
exige-se do ora recorrente o valor de R$ 8.954,68 a título de IRPF suplementar, exercício 2004,
ano-calendário 2003, acrescido de multa de ofício e demais consectários legais diante da omissão
de rendimentos do titular e dependentes, de Pessoa Jurídicas. Fontes pagadoras: COMANDO
DO EXÉRCITO (R$ 25.009,87), EMBRASA S/A ALIMENTACAO E SERVICOS, CNPJ
00.594 .128/0001-20 (R$ 16.651,65) e SISCON CONSULTORIA DE SISTEMAS LTDA, CNPJ
42.555.325/0001-61 (R$ 8.913,86).
Devidamente notificado do lançamento, o Recorrente apresentou impugnação,
alegando em síntese, que procurou auxílio junto a um escritório de contabilidade para elaboração
de sua declaração. Concorda com a omissão de rendimentos referente à Embrasa e Siscon. Com
relação à parcela referente à reforma, entende ser possível a reconsideração dos cálculos do
lançamento. Diz que foi submetido a exame pericial pela junta médica do Hospital-Geral de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10166.007068/2007-65
Fl. 60
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-002.076 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10166.007068/2007-65

Brasília e julgado incapaz definitivamente para o exército, sendo reformado a partir de 24 de
novembro de 2003, com base nos arts. 106, II e 108, VI da Lei 6.880/80. Requer seja cancelado
o débito fiscal referente aos proventos de reforma.
O Recorrente instruiu a sua impugnação com os seguintes documentos:
(i) documento de identificação (fl.04);
(ii) notificação de lançamento (fls.40-43);
(iii) portaria no142/DIP, do Ministério da Defesa Exército Brasileiro, informando
Reforma por incapacidade física de DJALMA WILSON FARIA
MACHADO, datado de 20/02/04 (fl.06);
(iv) Diário Oficial da União de 26/02/04 (fl.07);
(v) DAA – 2004 (fls.16-18);
(vi) DAA – 2004 (fls.20-22);
(vii) DIRF – 2003 (fl.24); e
(viii) DIRF – 2003 (fl.25).
Na ocasião do julgamento da impugnação apresentada pelo ora Recorrente, a 3a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Brasília (DF) proferiu o acórdão no 03-
28.112 - 3a Turma da DRJ/BSA, julgando improcedente a impugnação, por entender que:
a)
no que diz respeito à isenção dos rendimentos recebidos do Comando do
Exército, por ser o contribuinte portador de moléstia grave, convém trazer à
colação o disposto no inciso XXXIII do art. 39 do Decreto no 3000/1999 (RIR),
bem como no § 4° do mesmo artigo, o qual infere-se que para fazer jus à isenção
pleiteada é necessário o preenchimento cumulativo dos requisitos legais, em que
os rendimentos percebidos por portador da moléstia grave (prevista em lei) sejam
oriundos de aposentadoria ou reforma, e, que a moléstia grave, contraída antes
ou após a aposentadoria ou reforma, seja comprovada através de laudo pericial
emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal ou
dos Municípios;
b)
o impugnante cumpriu o primeiro requisito legal, entretanto, não consta
dos autos nenhum documento capaz de comprovar que o contribuinte é portador
de alguma das doenças definidas no §4° do art. 39. Dessa forma, são tributáveis
os rendimentos percebidos pelo contribuinte no ano-calendário 2003, uma vez
que a moléstia grave alegada não foi comprovada na forma estabelecida pela
norma legal.
Inconformado com o v. acórdão no 03-28.112 - 3a Turma da DRJ/BSA, o
Recorrente interpôs recurso voluntário para este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais,
alegando, em síntese:
a)
que em 04/01/09, foi inspecionado pela Junta de Inspeção de Saúde -
JISG-1 / Brasília (H Ge B) com o objetivo de comprovação da isenção do imposto
de renda, sendo de acordo com o resultado divulgado, mantida a incapacidade
física definitiva para o Serviço do Exército e confirmada a condição de portador
de moléstia grave capitulada em Lei, para fins de isenção do imposto de renda,
com efeitos retroativos a 2003;

Fl. 61
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-002.076 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10166.007068/2007-65

b)
seguindo procedimento interno, foi exarado pela Junta de Inspeção de
Saúde - JISG-1 / Brasília (H Ge B), COMUNICAÇÃO DE PARECER DE
INSPEÇÃO DE SAÚDE: 461/2009, instrumento administrativo destinado a
informação prévia do resultado para fins diversos, enquanto se aguarda pelas
formalidades requeridas para emissão e homologação do parecer propriamente
dito;

c)
com base na COMUNICAÇÃO DE PARECER DE INSPEÇÃO DE
SAÚDE: 461/2009 - JISG-1 / Brasília (H Ge B), cujo texto abaixo transcrito
define:
"PARECER - Incapaz definitivamente para O Serviço do Exército. Não é
inválido(a). É portador(a) de doença especificada na Lei n° 7.713/88, alterada
pelas Leis n° 8.541/92, n° 9.250/95 e n° 11.052/04. Não de necessita de cuidados
permanentes de enfermagem ou hospitalização.
OBSERVAÇÃO: Foram esgotados todos os recursos da medicina especializada e
observados os prazos, Constantes de legislação específica, para a recuperação
da(s) doença e/ou lesão(ões) da(s) qual(is) o inspecionado é (s) portador. Data
do início da doença: outubro de 2003, não necessita de nova inspeção”.
O Recorrente instruiu a seu Recurso com os seguintes documentos:
(i) documento de identificação do exército (fl.56);
(ii)
comunicação de parecer de inspeção de saúde: 461/2009, emitido pelo
Ministério da Defesa Exército Brasileiro, datado de 13/022009 (fl.57); e
(iii)
laudo, emitido por Ministério da Defesa Exército Brasileiro, informando que
o paciente faz uso de aparelho auditivo em ouvido esquerdo há oito anos,
datado de 30/10/03.

Voto
Conselheiro André Luis Ulrich Pinto, Relator.
O Recurso é tempestivo, conforme datas informadas às fls. 53/54 (AR 19/01/09,
RV 13/02/09).

Nos termos do Decreto 3.000 de 1999 somente os proventos decorrentes de
reforma motivada por acidente de trabalho ou daqueles que possuírem qualquer das
enfermidades listadas no art. 39, inc. XXXIII, não estarão sujeitas à tributação. Observe-se:

“DECRETO No 3.000, DE 26 DE MARÇO DE 1999

Art. 39. Não entrarão no cômputo do rendimento bruto:
...
Fl. 62
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-002.076 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10166.007068/2007-65

XXXIII - os proventos de aposentadoria ou reforma, desde que motivadas
por acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia
profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla,
neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e
incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose
anquilosante, nefropatia grave, estados avançados de doença de Paget
(osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome de
imunodeficiência adquirida, e fibrose cística (mucoviscidose), com base
em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha
sido contraída depois da aposentadoria ou reforma (Lei no 7.713, de
1988, art. 6o, inciso XIV, Lei no 8.541, e 1992, art. 47, e Lei no 9.250, de
1995, art. 30, § 2o);

Este é inclusive o entendimento deste Conselho, in verbis:

Ementa(s) - Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Ano-calendário:
2002 PROVENTOS DE APOSENTADORIA e REFORMA. PORTADOR DE
MOLÉSTIA
GRAVE.
ISENÇAO.
CABIMENTO.
Para ser beneficiado com o Instituto da Isenção, os rendimentos devem atender a dois
pré-requisitos legais: ter a natureza de proventos de aposentadoria ou reforma motivada
por acidente em trabalho e o contribuinte ser portador de moléstia grave, discriminada
em lei, reconhecido por Laudo Médico Pericial de Órgão Médico Oficial.
Comprovado nos autos o atendimento às duas exigências legais, impõe-se o
reconhecimento do direito do contribuinte à isenção do imposto sobre a renda imposto
sobre a renda em relação aos proventos de aposentadoria e reforma. (Número do
Processo
13706.003495/2006-27 - RECURSO VOLUNTARIO - No Acórdão 2402-
007.137 - 15/03/2019).

No presente caso o contribuinte não demonstrou ser portador de quaisquer das
enfermidades relacionadas, assim como também não demonstrou que a moléstia decorre de
acidente de trabalho. Note-se que a doença a qual o recorrente alega ser portador nem sequer é
mencionada em suas razões ou no laudo anexado, deste modo, não faz jus o contribuinte a
isenção tributária.
Outrossim, note-se que o contribuinte somente foi reformado em 24 de novembro
de 2013, deste modo, mesmo que tivesse logrado êxito em provar seu direito à isenção, tal direito
não atingiria todos os rendimentos recebidos no ano calendário, mas apenas aqueles recebidos
após esta data.

Diante do exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto

Fl. 63
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-002.076 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10166.007068/2007-65

Fl. 64
DF CARF MF
Documento nato-digital